Tribunal: TCU
Processo: 022.761/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reforma. Ato de alteração. Invalidez superveniente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e registrar o ato de reforma do sr. Milton Rogério Saggin Nadalon; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de reforma do sr. José Bráulio de Oliveira Vieira; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. José Bráulio de Oliveira Vieira no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos feitos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. informe o número e a data de publicação da portaria de alteração de fundamento legal da reforma do sr. José Bráulio de Oliveira Vieira; 9.3.4. informe se houve ocorrência de pagamento retroativo, em benefício do sr. José Bráulio de Oliveira Vieira, de proventos de reforma decorrente da diferença remuneratória entre os graus de Major e Capitão e, em caso positivo, encaminhe a respectiva memória de cálculo; 9.4. recomendar à Sefip que altere o formulário e-Pessoal de reforma militar, de modo a consignar campo específico para que o gestor inclua informação relativa à data de publicação do ato em exame, além de campos relativos à data de publicação do (s) ato (s) inicial (is) e de outros atos de alteração, uma vez que o campo " Data de publicação do documento oficial de reforma/alteração em órgão oficial ", da forma como está descrito, pode: 9.4.1. induzir o responsável pelo preenchimento do formulário a erro; 9.4.2. levar a registro ato concessório que não foi devidamente publicado em órgão oficial de imprensa.